Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por RUBENS DOS SANTOS PIRES, CAROLINA ROLIM CERVEIRA e PATRICYA WANNA COALHO DA PALMA, em favor de DANIEL TEIXEIRA ARARUNA (réu), em face da decisão (ID 13820465, p. 56/57) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Samambaia/DF, na Ação Penal no 2012.09.1.028588-6, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 13227441), o paciente afirma que está preso desde 25/07/2019, após ter se apresentado de forma livre e espontânea na delegacia. Assim, alega o excesso de prazo, pois já se encontra preso por mais de 180 dias e não pode ser prejudicado pela demora da análise de provas, já que teria comprovado que não estava residindo no DF na época dos fatos. Alega que os motivos ensejadores da custódia cautelar do paciente não subsistem mais, pois, após se evadir do DF, o paciente não mais se envolveu em atividades criminosas, trabalha de forma lícita há oito anos e se entregou à polícia voluntariamente. Acrescenta que o entendimento recente do STF admite a pena de prisão apenas após o trânsito em julgado da demanda. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade pleiteada. Subsidiariamente, pede que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, que seja confirmada a liminar, com expedição de alvará de soltura. É o relatório. Presentes os pressupostos, admito a impetração. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 13820465, p. 56/57): Trata-se de manifestação do Ministério Público na qual requer a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em desfavor de DANIEL TEIXEIRA ARARUNA, juntamente requer a decretação da prisão preventiva do denunciado, sob a alegação de que estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, bem como a produção antecipada de provas, por economia processual ante o fato de haver outro acusado nos autos (fls. 256/257). É o sucinto relatório. Decido. Por terem sido infrutíferas as tentativas de localização do réu (fls. 237/238, 243/244, 245/246, 247/248 e 251), procedeu-se à citação ficta do acusado DANIEL (fls. 252/253), o qual não respondeu à acusação e nem constituiu Advogado (fl. 255). Como os crimes imputados ao denunciado não são insuscetíveis de prescrição (art. 5o, XLII, da CF/88) e, conforme já decidiu o c. STJ (RSTJ 106/384 e RT 754/575), a suspensão do curso prescricional deverá ter como prazo aquele correspondente aos previstos no art. 109 do Código Penal. Desse modo, verifico que o réu foi denunciado pelos crimes descritos no art. 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal (por quatro vezes) e art. 244-B do ECA, cuja pena do crime mais grave pode chegar a 10 (dez) anos. Posto isso, com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal, e no inc. I do art. 109, do Código Penal, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo e do prazo prescricional, por 20 (vinte) anos, ou seja, até o dia 7 de junho de 2037, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, BEM COMO DETERMINO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, considerando a existência de outro réu e por razões de economia processual, conforme previsão do art. 366 do CPP. Ratifico a nomeação do NPJ - PROJEÇÃO para patrocinar a defesa dos réus, devendo apresentar resposta à acusação e requerer o que entender necessário com relação aos réus DANIEL TEIXEIRA ARARUNA e PAULO HENRIQUE MIRANDA DE MELO, já devidamente citado. Em relação ao pedido de prisão preventiva, após as inúmeras tentativas de localizar o acusado, verifico, no momento, que a análise dos autos demonstra ser necessária sua prisão preventiva, eis que presentes os pressupostos legais, consoante será demonstrado doravante. Consta dos autos indícios seguros de materialidade e autoria indicando que DANIEL TEIXEIRA ARARUNA seja o autor do crime em tela. Verifica-se ainda que a prisão preventiva do denunciado atende também à conveniência da instrução criminal, eis que será viabilizado o seu interrogatório e a confirmação de seu reconhecimento em Juízo, bem como, evitado que ele interfira de alguma forma na colheita de provas. Importa salientar que a não-localização do denunciado para a citação pessoal, evidencia a imprescindibilidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, pois, se agora já existe tal dificuldade, não há dúvidas de que, no caso de eventual condenação, ele certamente procurará dificultar ainda mais a ação da Justiça. Destarte, diante das provas da existência do crime e dos indícios de autoria, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, incs. I e III, todos do CPP, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DANIEL TEIXEIRA ARARUNA, qualificado nos autos, para a conveniência da instrução criminal e com o propósito de assegurar a aplicação da lei penal. Observe-se que os autos devem voltar ao seu prosseguimento normal, caso seja o réu DANIEL TEIXEIRA ARARUNA localizado antes da data acima mencionada, independentemente de novo despacho. Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva, com prazo de validade até o dia 7 de junho de 2037. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. No caso dos autos, embora o paciente alegue que não estava no DF no dia dos fatos que lhe são imputados, ainda não há prova efetiva nos autos nesse sentido. Ao contrário, há reconhecimento pessoal do paciente que foi realizado pelas vítimas do fato (fl. 674) o que demonstra a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Embora o paciente alegue que a decisão viola o princípio da inocência e os julgados do STF, a manutenção da prisão não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Além disso, com relação ao excesso de prazo, verifica-se que o processo está pendente de julgamento por conta do pedido da defesa de que fossem feitas diligências para obtenção de provas complementares. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada, resguardando a possibilidade de nova avaliação quando do julgamento do mérito. Requisitem-se informações à autoridade coatora. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se.